Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-26.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PLATAFORMA DIGITAL. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIMENTO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo inteligência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
2. A mera circunstância de constar o nome do apelante na plataforma Serasa Limpa Nome, destinada a facilitar acordos e composições de dívidas e cujos dados não são disponibilizados para terceiros, não acarreta dano moral in re ipsa, pois não se trata de inscrição em cadastro de inadimplentes, o qual possui função totalmente diversa
3. Quanto ao dano moral, este é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 3.1 Para sua configuração, deve o Juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva à sua Honra, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo. 3.2 No caso, embora indevido o ato, não chegou a ofender a honra subjetiva ou objetiva do apelado, tampouco configurou-se um abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial.
4. Recurso conhecido e não provido.